Tribunal: TJMT
Processo: 0002612-51.2017.8.11.0027
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002612-51.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFANELLY LIMA DA CUNHA - CPF: 982.508.681-53 (APELANTE), JOAO PAULO ROMERO BALDIN - CPF: 324.366.198-67 (ADVOGADO), JUNICE MARIA LOBO - CPF: 580.530.261-68 (VÍTIMA), Marcio Luiz Ludwing (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO LUIZ LUDWIG (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
S
CONTRA A FÉ PÚBLICA E PATRIMÔNIO. ARTIGOS 171 E 304 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ACO
LHIMENTO.
NÃO CONHECIMENTO. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PREJUDICADOS.

I.
Caso em exame
: Apelação interposta pela Defesa do réu contra sentença condenatória que fixou pena de 4 anos, 3 meses e 18 dias de reclusão em regime fechado, além de 32 dias-multa, pelos crimes de estelionato (art. 171, "caput", por duas vezes) e uso de documento falso (art. 304 do CP), em continuidade delitiva e concurso material. A Defesa alegou negativa de autoria quanto ao delito do art. 304, postulando, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Ministério Público suscitou preliminar de intempestividade do recurso.

II.
Questão em discussão
:

(I)
Saber se o recurso interposto pela Defesa deve ser conhecido diante da alegação de intempestividade.

(II)
Havendo admissibilidade, verificar a possibilidade de acolhimento da negativa de autoria em relação ao delito do art. 304 do CP.

(III)
Examinar a viabilidade de abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III.
Razões de decidir
:

Preliminar de intempestividade do recurso
: Constatada a ausência do pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, uma vez que o recurso foi interposto fora do prazo legal, ainda que consideradas as prerrogativas da Defensoria Pública. Nos termos do art. 798 e art. 593 do CPP, o prazo de 10 dias foi ultrapassado, sendo o apelo intempestivo.

Em razão do não conhecimento do recurso, restam prejudicadas as demais teses de mérito levantadas pela Defesa, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese
:

5. Recurso não conhecido.

6. Tese de julgamento: “1. O prazo recursal é peremptório e deve ser respeitado, ainda que haja prerrogativa de prazo em dobro para a Defensoria Pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, caput; CPP, art. 798; CPC, art. 186, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal n. 1007811-84.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/03/2024, DJE 27/03/2024.

RELA
T
ÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RAFANELLY LIMA DA CUNHA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, a serem cumpridos em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos artigos 171,
“caput”
, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71, caput), e 304, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP) .

Em suas razões recursais, a defesa do apelante sustenta a tese de absolvição por negativa de autoria em relação ao crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), alegando que o simples porte do documento falso seria fato atípico.

Subsidiariamente, pleiteia o abrandamento do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público alegou a intempestividade do recurso e, subsidiariamente, requereu seu desprovimento (ID. 213070171
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo não conhecimento do recurso, dada sua intempestividade, ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, recomendando a manutenção integral da sentença condenatória (ID.
219813187
).

É o relatório.

À douta Revisão

VOTO

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO

– INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O Ministério Público e a douta Procuradoria-Geral de Justiça suscitaram a preliminar de mérito da intempestividade do recurso interposto, argumentando que a Defesa do apelante o apresentou fora do prazo legal, mesmo consideradas as prerrogativas da Defensoria Pública.

De fato, ao consultar os expedientes do juízo de primeira instância no sistema PJE, verifico que
o representante legal do apelante foi intimado da sentença
no sistema em

12.12.2022
, manifestando-
se expressamente

ciente do teor da sentença
em
14.12.2022

por meio do ID 213070163
, mas não interpôs recurso de apelação
.

Além disso,
houve a ciência da intimação por edital do acusado

em 08.08.202
3
.

Considerando o prazo em dobro da
Defensoria Pública,

a data limite para a interposição do recurso de apelação encerrou-se em 18.08.2023
, conforme o art. 593 do CPP. No entanto, o recurso foi interposto somente em
24.08.2023.

Ressalte-se que as razões recursais foram apresentadas em 26.01.2024, mais de cinco meses após o prazo final. Embora o prazo para apresentação das razões não seja terminante, permitindo a apreciação do recurso mesmo sem elas (Art. 601 do CPP), o prazo de cinco dias para a interposição do recurso de apelação é peremptório, e de dez dias para a Defensoria Pública.

Assim, considerando que a intimação ocorreu em 8 de agosto de 2023, uma terça-feira, o prazo final foi
dia
18 daquele mês, uma sexta-feira, conforme o art. 798 do CPP. Portanto,
o apelo interposto em 24 de agosto é intempestivo.

Concluo, pois, pela ausência do pressuposto objetivo de admissibilidade recursal da tempestividade, sendo incabível o conhecimento do presente apelo, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

“Não se conhece de apelação interposta pela Defensoria Pública quando já esgotado o prazo recursal de 5 (cinco) dias, contado em dobro, da última intimação da sentença.”
(N.U 1007811-84.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024,
publicado
no DJE 27/03/2024).

Conclusivamente, deve ser respeitado o prazo estabelecido na legislação de regência, que, na espécie, seria de 10 dias (o quinquídio previsto no art. 593, caput, do CPP, contado em dobro para a Defensoria Pública, nos termos do art. 186, caput, do CPC), o que resulta no reconhecimento da intempestividade do recurso.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, não conheço do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025